Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E JUIZADO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA TURMA RECURSAL REUNIDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1.Nos termos do art. 19 do RITRJE, compete às Turma Reunidas processar e julgar “conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei”.
2. Considerando que o presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF (juízo suscitante), frente ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF (juízo suscitado), deve ser reconhecida a incompetência deste Órgão Julgador posto que os Juizados de Violência Doméstica não integram o Macro Sistema dos Juizados Especiais.
3. Conflito de competência não conhecido. Determinada remessa dos autos à Câmara Criminal.